Tribunal: TJMT
Processo: 1004093-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004093-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX DE SOUZA - CPF: 840.718.852-20 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FERNANDA MILHOMEM DIAS - CPF: 050.214.341-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS, ENDEREÇO CERTO, TRABALHO LÍCITO - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - MENOR POTENCIAL OFENSIVO -

JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

“[...] os delitos [ameaça e resistência] são de menor potencial ofensivo [ambos apenados com detenção], de modo que a segregação cautelar, como medida de ‘ultima ratio, não se mostra apropriada’” (STJ, HC no 123.256/RJ).

“
A inexistência, nos autos, de elementos aptos a demonstrar tanto a periculosidade do agente, possuidor de predicados favoráveis, quanto o risco concreto de que ele, em liberdade, possa novamente descumprir medidas protetivas anteriormente decretadas em prol de sua ex-companheira, voltando a tentar entabular contato com ela, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas nos termos do art. 319 do CPP.” (TJMT, HC 1021951-84.2022.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004093-69.2024.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ALEX DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEX DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJe no 1003334- 60.2024.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e resistência - art. 147 e art. 329, do CP.-

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
o paciente é réu primário, possui residência fixa situada nesta comarca de Sinop, bem como possui trabalho lícito, uma vez que exerce o ofício de mecânico”
e não descumpriu medidas protetivas; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas alternativas
(fls. 2/18 - ID 203440160)
, com documentos
(ID’s 203440161/203440162
).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para aplicar medidas cautelares alternativas (ID 203574668).

A i. 3.a Procuradoria de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR- PRISÃO PREVENTIVA - Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares - Possibilidade – Constrição cautelar desproporcional – Parecer pela concessão parcial da ordem.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 209186180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente que teria ameaçado de morte sua companheira Fernanda Milhomem Dias], além de ter resistido a ordem de prisão.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC no 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC no 751.088/SP; AgRg no HC no 624.470/SP).

Entretanto, não há registro de violência física e/ou histórico de ameaça anterior, conforme de extrai do depoimento da vítima Fernanda Milhomem Dias (ID 20344016).

A análise sobre a necessidade da custódia cautelar, nos casos de violência doméstica contra a mulher, pressupõe ‘criteriosa avaliação das circunstâncias em cada caso concreto e sob inspiração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os louváveis objetivos da Lei Maria da Penha’ (TJDFT, HC 20100020147387 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.11.2010).

Noutro giro, o paciente é primário, não registra envolvimento em outros fatos criminosos (PJe e SEEU), exerce profissão de mecânico [Funilaria Mineiro, com salário mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais) e possui endereço certo no distrito da culpa [“Rua das Azaléias, 4749 Bairro Jardim das Oliveiras - Sinop/MT - 78552424”].

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de ‘fixação de medidas cautelares diversas da prisão’ (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Outrossim, os delitos [ameaça e resistência] são de menor potencial ofensivo[ambos apenados com detenção], de modo que a segregação cautelar, como medida de ‘ultima ratio, não se mostra apropriada’ (STJ, HC no 123.256/RJ - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 10.10.2011).

Ponderados o fundamento do ato constritivo, as circunstâncias do fato criminoso e o vínculo formal de emprego, mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020;TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal -8.5.2018

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

‘A inexistência, nos autos, de elementos aptos a demonstrar tanto a periculosidade do agente, possuidor de predicados favoráveis, quanto o risco concreto de que ele, em liberdade, possa novamente descumprir medidas protetivas anteriormente decretadas em prol de sua ex-companheira, voltando a tentar entabular contato com ela, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas nos termos do art. 319 do CPP.’ (TJMT, HC NU 1021951-84.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 14.12.2022)

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,

impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV), quais sejam:

“1) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Fernanda Milhomem Dias; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024